Tribunal: STF
Processo: HC 115601
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porquanto expedido mandado de prisão ou porque, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO – GRAVIDADE. A gravidade do crime imputado é insuficiente a respaldar a custódia preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – ACUSADOS – ESTRANHOS NA REGIÃO. O fato de os acusados não serem conhecidos na região revela-se neutro para efeitos da prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRÁTICA CRIMINOSA – CONTINUIDADE – PRESUNÇÃO. Contraria a ordem natural das coisas presumir que, solto, o acusado voltará a delinquir, sendo essa óptica imprópria a justificar a custódia preventiva.